Tribunal: TJPA
Processo: 0817086-76.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817086-76.2022.8.14.0401

APELANTE: RONEI PEREIRA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817086-76.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: RONEI PEREIRA GUIMARÃES

DEFENSORIA PÚBLICA: AMELIA SILVA FERREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO
. TESE REJEITADA.
Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida diligência realizada pelos agentes públicos, decorreu de ronda de rotina, realizada no Bairro do Tapanã, nesse município de Belém, quando os agentes, no cumprimento do dever legal, ao se depararam com dois indivíduos em atitudes suspeitas, que ao avistarem a viatura policial tentaram empreender fuga, tendo o acusado jogado um embrulho para dentro do pátio de uma casa; incorrendo na abordagem e revista do apelante e

do outro suspeito pelos policiais militares, ocasião que fora feita

a apreensão de entorpecentes com RONEI, no bolso de sua bermuda, enquanto que o outro suspeito nada fora encontrado. Em revista ao embrulho descartado pelo acusado, continha também entorpecentes. Logo não há que se falar em ausência de justa causa na referida busca pessoal.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
TESE REJEITADA
.
Não
há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra das testemunhas ouvidas em juízo
,
no
Laudo Toxicológico Definitivo e
no termo de apreensão
de objetos
. A materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas dos depoimentos das testemunhas, Afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06
.

IMPROCEDENTE
.

Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da lei nº. 11.343/2006). Não desincumbência do ônus probatório por parte da defesa no que pertine à alegação de que o apelante seria exclusivamente usuário. Inteligência do art. 156,
caput,
do código de processo penal.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO (§ 4º DO ART.33 DA LEI Nº 11.343/2006)
– IMPOSSIBILIDADE
. Apelante não preenche os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, réu reincidente.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA
– IMPOSSIBILIDADE.
No presente caso, a condenação foi de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquentas) dias-multa, o magistrado
a quo
considerou a reincidência do apelante, o réu ostenta condenação definitiva anterior, elemento motivador para aplicação do regime inicial fechado, consoante disposto no art. 33, § 2º, “b” e § 3º do Código Penal, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
08
de novembro de 2023.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817086-76.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: RONEI PEREIRA GUIMARÃES

DEFENSORIA PÚBLICA: AMELIA SILVA FERREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RONEI PEREIRA GUIMARÃES
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da
4ª Vara Criminal de Belém-PA
, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

Narrou a
denúncia, (id.
13609231),
que no dia que no dia 10/09/2022, os policiais militares Ronald da Luz Dantas de Souza, Natanael Bruno Correa Batista e Josimar Pereira de Aquino realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Tapanã, nesta cidade, quando ao transitarem pela rua Quintino, avistaram dois homens em via pública, dentre eles estava o denunciado, posteriormente identificado como RONEI PEREIRA GUIMARÃES, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, jogou algo para o pátio de uma casa. Diante deste comportamento, os agentes da lei consideraram suspeito e fizeram a abordagem. Ao fazer a revista pessoal, encontraram na posse do denunciado, mais especificamente nos bolsos da bermuda que ele trajava, 43 (quarenta e três) pequenas porções da substância semelhante à droga conhecida popularmente como “OXI”. Os policiais também recolheram o saco plástico jogado por RONEI e verificaram que continha 14 (quatorze) “petecas” (textuais) com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “cocaína” e mais 09 (nove) “petecas” (textuais) com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”. Por fim, informaram que também revistaram a pessoa que estava na companhia do denunciado, JOELTON DA SILVA LEAL, todavia nada de ilícito foi encontrado na posse dele.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Certidão de Antecedentes Criminais (id.13609232)

Resposta à acusação (id. 13609242);

Recebida a Denúncia em 27 de julho de 2020 (id.14217516);

Memoriais finais do Ministério Público. (id.13609262)

Laudo Pericial Definitivo nº 2022.01.002937-QUI (ID.13609263), comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelado: 09 (nove) porções confeccionadas em filme plástico transparente, contendo em seu interior erva seca prensada, pesando o total de 8,0 G (oito gramas), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho. Item 2.2 - Tratam-se de 57 (cinquenta e sete) embalagens confeccionados em sacos plásticos assim agrupadas: 43 (quarenta e três) contendo substância petrificada amarelada em saco transparente (9,0 Gramas), além de 14 (quatorze) com substância pulverulenta branca em saco transparente (9,0 Gramas), pesando no total 18,0 G (dezoito gramas). obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA; A erva em questão apresenta a substância Δ-9-THC (delta-nove-Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

Memoriais Finais da Defesa (id.13609267)

Termo de audiência (id. 13609259);

Mídia de audiência (ids.);

Em sentença prolatada em 27 de fevereiro de 2023 (id. 13609269), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, condenando o réu
RONEI PEREIRA GUIMARÃES
, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.14068932
)
,
a Defensoria Pública requereu a reforma da sentença da sentença, a fim de que:
1)
Nulidade das provas materiais colhidas; - Ilicitude da revista pessoal – Inexistência de fundadas razões;
2)
Absolvição por fragilidade dos elementos produzidos no juízo;
3)
Desclassificação para o art.28 da Lei nº 11.343/2006;
4)
Reconhecimento do Tráfico privilegiado (§ 3º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 .

Em
contrarrazões (id.15304547
)
,
o Ministério Público requer o
total improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id. 15725846), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RONEI PEREIRA GUIMARÃES
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da
4ª Vara Criminal de Belém-PA
, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade das provas, em razão de suposta ilicitude na revista pessoal do acusado/apelante, sem que houvesse justa causa para a referida revista.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO
.
INOCORRÊNCIA

Também não assiste razão à defesa, quanto ao pleito de nulidade da busca pessoal feita ao apelante, sob fundamento que inexistir motivos para fundada suspeita, para realização de tal ato.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

“Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida diligência realizada pelos agentes públicos, decorreu de ronda de rotina no Bairro do Tapanã, no município de Belém, quando os agentes, no cumprimento do dever legal, ao se depararam com dois indivíduos em atitudes suspeitas, que ao avistarem a viatura policial tentaram empreender fuga, tendo o acusado jogado um embrulho para dentro do pátio de uma casa; incorrendo na abordagem e revista do apelante e

do outro suspeito pelos policiais militares, ocasião que fora feita

a apreensão de entorpecentes com RONEI, no bolso de sua bermuda, enquanto que o outro suspeito nada fora encontrado. Em revista ao embrulho descartado pelo acusado, continha também entorpecentes.

Diante da apreensão dos entorpecentes encontrados em sua posse, fora feita a respectiva detenção do apelante, conforme declarações prestadas em juízo, pelos policiais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTES DO STF E STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise do pleito de gratuidade de justiça deve ser feita por ocasião da execução penal, cabendo ao Juízo de Execução, no momento oportuno, avaliar a condição financeira do Apenado e decidir acerca da concessão da justiça gratuita; 2. Não há falar em anulação de provas coletada em busca pessoal realizada após fundada suspeita. Precedentes do STJ; 3. Não merece provimento o pleito de absolvição por ausência de provas, tendo em vista os robustos elementos probatórios acostados aos autos digitais. Além disso, mostra-se desnecessária a comprovação da efetiva comercialização, uma vez que o tráfico é crime de ação penal múltipla, perfazendo-se com a prática de quaisquer dos núcleos elencados no art. 33, caput, da Lei de Drogas; 4. O STJ possui entendimento reiterado no sentido da validade do depoimento do agente policial, dotado de plena eficácia probatória, sobretudo quando prestado perante o Juízo Sentenciante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tal como se deu no caso em tela; 5. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJ-AM - APR: 06007151520218042800 Benjamin Constant, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 31/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2023)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa se insurge contra a sentença condenatória, sob o fundamento de não existirem provas concretas nos autos, para embasar um juízo condenatório.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no
artigo 33
, da
Lei Nº 11.343/2006
, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade dos crimes de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do termo de exibição e apreensão de objetos (id.77169998), Laudo Toxicológico Definitivo 2022.01.002937-QUI (id.85927427),
, Perícia de Alteração Documental (id.78057142) e
Laudo Toxicológico Definitivo (id.78057141) que confirmou se tratar de substância ilícita encontradas em poder do apelante, contendo 57 (cinquenta e sete) sendo 43 (quarenta e três) contendo substância petrificada amarelada, pesando 9g (nove gramas); bem como 14 (quatorze) com substância pulverulenta branca, pesando também 9g (nove gramas). Todo o material, 18g (dezoito gramas), deu POSITIVO para substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”. Além de 09 (nove) porções contendo erva seca prensada, pesando no total 8g (oito gramas) da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como “MACONHA”. No que tange à autoria delitiva imputada ao apelante, tráfico de drogas, verifica-se que restou sobejamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Conforme se observa o juízo não se fundamentou apenas nos depoimentos dos policiais para o juízo condenatório, conforme deixou transparecer a defesa, muito pelo contrário, baseou-se no conjunto probatório robusto, que não deixam dúvidas da materialidade e autoria delitiva.

Ademais, como se denota dos autos, os policiais que atuaram na operação, e prestaram seus depoimentos em Juízo, foram precisos e críveis ao relatar com exatidão como procederam as diligências da apreensão do entorpecente na posse do apelante RONEI PEREIRA GUIMARAES.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão dos objetos ilícitos. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou a apreensão das substâncias entorpecentes e tráfico, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, - e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de ronda policial realizada no bairro do Tapanã, ocasião que o acusado e outro suspeito ao avistarem a viatura policial
tentaram empreender fuga, tendo o acusado jogado um embrulho para dentro do pátio de uma casa; incorrendo na abordagem e revista do apelante e

do outro suspeito pelos policiais militares, ocasião que fora feita

a apreensão de entorpecentes com RONEI, no bolso de sua bermuda, enquanto que o outro suspeito nada fora encontrado. Em revista ao embrulho descartado pelo acusado, continha também entorpecentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Muito embora o apelante tenha negado a conduta delitiva, percebe-se que suas versões não encontram amparo nas provas produzidas em juízo, sob o amparo do contraditório e ampla defesa, uma vez que ficou evidente a conduta delitiva e sua autoria por parte do apelante.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório na inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois 43 (quarenta e três) pequenas porções da substância semelhante à droga conhecida popularmente como “OXI”, 14 (quatorze) “petecas” com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “cocaína” e mais 09 (nove) “petecas” (textuais) com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”, durante diligência da Polícia, o apelante “trazia consigo” e “transportava”, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 PARA O ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL

Da mesma forma, em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, eis que restou evidente que a droga apreendida tinha com objetivo a sua mercancia.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, diversidade de drogas encontradas, evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, sendo o acusado detido na posse,: 43 (quarenta e três) pequenas porções da substância semelhante à droga conhecida popularmente como “OXI”, 14 (quatorze) “petecas” com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “cocaína” e mais 09 (nove) “petecas” (textuais) com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”,

não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mero usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “transportar” e “trazer consigo”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMIMUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Por fim, a Defesa requer a aplicação na 3ª fase da dosimetria da pena, a causa de diminuição prevista no § 3º, do art.33 da Lei nº 11.343/2006, por entender que o apelante faz jus.

Não merece acolhimento o referido pedido, tendo em vista que o Apelante não preenche os requisitos cumulativos, quais sejam:

§ 4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Tendo em vista o réu ser reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais (id.13609214),

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ( § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa,
fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado
.
3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão
. 4. Agravo regimental desprovido. Grifei

(STJ - AgRg no AREsp: 2000600 SP 2021/0343035-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação para uso próprio (art. 28). Impossibilidade. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Incabível. Réu reincidente. Recurso não provido. Havendo provas robustas de autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a condenação da apelante às sanções punitivas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, inviabilizando a desclassificação pretendida. Em se tratando de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há que se falar na aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

(TJ-RO - APR: 00021168620208220002 RO 0002116-86.2020.822.0002, Data de Julgamento: 17/11/2021)

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA

Por fim, a Defesa pleiteia a substituição do regime fechado para o regime semiaberto.

No presente caso, a condenação foi de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquentas) dias-multa, o magistrado
a quo
considerou a reincidência do apelante, o réu ostenta condenação definitiva anterior, elemento motivador para aplicação do regime inicial fechado, consoante disposto no art. 33, § 2º, “b” e § 3º do Código Penal, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem.

Seguindo o mesmo entendimento:

E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO RÉU MÁRIO – CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO – PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIÁVEL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIMENTO – NÃO PROVIMENTO, COM O PARECER. Existindo circunstância judicial desfavorável, sendo o condenado reincidente e com pena privativa de liberdade fixada em 6 anos de reclusão, deve ser fixado o regime prisional fechado, consoante disposto no art. 33, § 2º, b, e § 3º, Código Penal, independentemente de condições pessoais favoráveis, que sequer existem, pois, ostenta condenação definitiva anterior. Ainda presentes os requisitos da prisão cautelar e considerando que o apelante respondeu preso ao processo, seria incoerente permitir que, neste momento, após condenado a pena privativa de liberdade bastante elevada, em regime fechado, pudesse recorrer em liberdade da sentença, devendo ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento em Repercussão Geral do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 964.246/SP. APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO RÉU ROSALINO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS JUDICIALMENTE – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PROVIMENTO, CONTRA O PARECER. Se os elementos de convicção carreados ao caderno processual são inconclusivos sobre a autoria do apelante quanto aos delitos de tráfico de drogas descritos na denúncia, não havendo confirmação judicial dos elementos coletados na fase investigativa, de rigor sua absolvição, em consagração aos princípios do in dubio pro reo e da presunção da inocência.

(TJ-MS - APL: 00006219820188120052 MS 0000621-98.2018.8.12.0052, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 20/05/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/05/2019)

É como voto.

Belém/PA,
08
de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023